Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-73.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade do débito, sem indenização. Apelo da parte autora pleiteando a reforma na parte desfavorável. Sem razão. Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Protesto anterior realizado no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a inexigibilidade do débito, sem indenização. Apelo da parte autora pleiteando a reforma na parte desfavorável. Sem razão. Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Protesto anterior realizado no nome da requerente. Incidência da Súmula no 385 do STJ. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.